Tribunal: STF
Processo: Rcl 69869
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Rádio e Televisão Iguaçu S.A. afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná contrariado, no Processo n. 0005861-11.2021.8.16.0001, o que decidido na ADPF 130, na ADI 6.792 e na ADI 7.055.



    Afirma ter sido condenado, em segundo grau de jurisdição, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos quatro autores, ora beneficiários.



    A condenação decorre da veiculação de reportagem em que proferidas severas críticas a policiais militares presos em flagrante em operação policial. Os agentes foram, posteriormente, absolvidos.



    A empresa reclamante sustenta que, a despeito da absolvição na seara penal por ausência de provas, à época da reportagem havia fortes indícios de autoria e materialidade dos crimes de extorsão, posse ilegal de arma de fogo e munição e tráfico de drogas, bem como que a emissora tomou o cuidado de posteriormente noticiar o deslinde do caso.



     



    Argumenta que o provimento apontado traduz indevida interferência na liberdade de informação e de comunicação social e, nesse sentido, representa violação à orientação emanada desta Corte no julgamento da ADPF 130, em que se conferiu primazia a esses direitos fundamentais quando em colisão com direitos da personalidade de pessoas retratadas.



    Assevera que no julgamento das ADIs n. 6792 e 7055, o Supremo firmou compreensão de que a responsabilidade civil das emissoras e jornalistas somente restará configurada em caso de dolo ou culpa grave na veiculação de matéria jornalística, “afastando-se a possibilidade de responsabilização na hipótese de meros juízos de valor, opiniões ou críticas ou da divulgação de informações verdadeiras sobre assuntos de interesse público”



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    O principal efeito normativo do julgamento realizado na ADPF 130 foi a declaração de não recepção da antiga Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/1967), pois as disposições nela contidas não se amoldavam à normatização inaugurada pela Constituição de 1988 a respeito da liberdade de imprensa, de difusão da informação e do pensamento.



    Contudo, tornou-se corrente na jurisprudência desta Corte a compreensão de que a tese central então firmada realça a posição preferencial da liberdade de expressão em nossa ordem constitucional quando em colisão com outros direitos fundamentais. 



    Nessa ordem de ideias, a ADPF 130 revela-se idônea a servir como paradigma em reclamação quando o litígio de origem versar sobre conflito entre liberdade de expressão e direitos da personalidade de terceiros, tais como o direito de imagem e de honra.



    A esse respeito, colaciono alguns julgados recentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POSTAGEM DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO INSTAGRAM. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO LIMINAR. DESCONFORMIDADE COM OS FUNDAMENTOS DA ADPF Nº 130/DF. PRECEDENTES. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, CUJO EXERCÍCIO, CONTUDO, DEMANDA RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. 1. No intuito de proteger a ampla liberdade de expressão e de comunicação, o Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação, adotando-se como parâmetro de confronto os fundamentos albergados no julgamento da ADPF nº 130/DF. Precedentes. 2. A decisão judicial que, em sede de cognição sumária, determina a exclusão de postagem feita pela Defensoria Pública, ou seja, que opta initio litis pela supressão liminar da liberdade de informação, aparta-se das diretrizes e dos fundamentos estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento paradigma. 3. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido reclamatório, permitindo-se à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina que, a seu critério, promova o retorno da postagem, até o julgamento final da ação de origem. (Rcl 58.048 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15/6/2023, grifei)



    EMENTA RECLAMAÇÃO. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. RETIRADA DO AR. ABSTENÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. RETIRADA DE CONTEÚDO DO AR SOB COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO. (Rcl 62.905 MC-Ref/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/12/2023)



    Esse enfoque pode ser extraído do seguinte trecho da ementa da ADPF 130:



    7. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. O pensamento crítico é parte integrante da informação plena e fidedigna. O possível conteúdo socialmente útil da obra compensa eventuais excessos de estilo e da própria verve do autor. O exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura, mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O próprio das atividades de imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço natural do pensamento crítico e "real alternativa à versão oficial dos fatos" (Deputado Federal Miro Teixeira).



    Infere-se do precedente, em especial do trecho mencionado, que o Supremo Tribunal Federal conferiu um peso em abstrato maior à liberdade de expressão em comparação com outros valores de estatura constitucional. Isso não implica, por óbvio, em preponderância absoluta das liberdades comunicativas sobre os direitos de personalidade de terceiros, mas impõe ao magistrado da causa ônus argumentativo consideravelmente maior para justificar a supressão de conteúdo opinativo.



    A posição preferencial da liberdade de expressão protege a atividade jornalística, ainda quando marcada pela rispidez e por estilo apelativo. 



    Este Tribunal teve a oportunidade de revisitar o tema no recente julgamento conjunto das ADIs 6.792 e 7.055, no âmbito do qual restou firmada a seguinte tese:



    1. Constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos, em comarcas diversas, com o intuito ou o efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa.



    2. Caracterizado o assédio judicial, a parte demandada poderá requerer a reunião de todas as ações no foro de seu domicílio.



    3. A responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou de culpa grave (evidente negligência profissional na apuração dos fatos).



    (grifei)



    Firmadas tais premissas, passo a analisar o caso concreto.



    O acórdão reclamado funda-se nas seguintes razões:



    A reportagem noticiava a prisão em flagrante dos autores, quatro policiais presos em flagrante por envolvimento em crime de extorsão, com pouca quantidade de droga e armas ilegais, adjetivando-os pejorativamente de “patifes, canalhas, bandidos de farda, banda podre da polícia, fraudadores, nós cegos e corruptos”, além de “cobradores de propina, plantadores de provas para incriminar inocentes, utilizarem fardas para prática de crime”, com a exposição de nomes completos, fotos e identificação da cidade e batalhão onde os apelantes exerciam suas patentes de polícia miliar. 



    O art. 220 da Constituição Federal estabelece que o direito de imprensa pode ser exercido sem restrições desde que sejam observados os princípios da liberdade de pensamento, o direito de resposta, a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem, o livre exercício profissional e o acesso à informação [...]



    Portanto, a liberdade de imprensa não é absoluta, deve ser exercida em harmonia com os direitos da personalidade (honra, imagem, privacidade).



    Contudo, ainda que a matéria jornalística de mov. 81 tivesse o intuito de informar a população em geral acerca da prisão dos autores, não se pode olvidar que ocorreu abuso ou excesso na reportagem, uma vez que a notícia veiculada pela requerida, ultrapassou a descrição de um fato criminoso, denegrindo a imagem dos autores, expondo claramente suas identidades e fotos. 



    Ainda, é assente o entendimento deste e. Tribunal no sentido de que, em casos tais, o dever de indenizar advém quando o animus narrandi extrapola os limites objetivos do relato, difamando as pessoas, o que foi observado in casu. 



    No mov. 81.2 o repórter relata a ocorrência de uma prisão em flagrante de quatro policiais militares quando eles estariam extorquindo dinheiro de um cidadão comum. Conta que a equipe do GAECO prendeu em flagrante os soldados da polícia militar LEANDRO EDUARDO DO VALE, ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA, LEANDRO SANTI E EMERSON WILLIAN DOS SANTOS GIMESES apresentando a fotografia e informando o local de trabalho de todos (17º Batalhão de São José dos Pinhais) pela prática de concussão. Também foi encontrado dentro da viatura três revólveres calibre 38, com a numeração raspada, ou seja, sem registro legal e um punhado de droga “crack”. 



    Na sequencia, o apresentador conclui que esses policiais militares estavam exigindo dinheiro para não prender alguém, afirmando ser uma canalhice e tinham armas raspadas e drogas, complementando, “quando eles matam alguém, por engano, ou querem prejudicar uma pessoa, eles colocam essa arma raspada junto com o corpo e colocam uma porção de drogas, aí eles isolam a área, chamam a criminalística e dizem que trocaram tiros contra um bandido (...) e pelo menos na minha opinião, no mínimo, uma forte suspeita de que vocês sim, fraudam a cena do crime”. 



    No vídeo de mov. 81.3 o apresentador afirma ter a fotografia de quatro policiais “canalhas que estavam cobrando propina em Curitiba, e ainda tinham armas raspadas, drogas dentro do carro. Diz que segundo o Ministério Público a arma e a droga são um kit para incriminar pessoas inocentes, eles plantavam provas que não existiam para incriminar pessoas”. 



    Enquanto apontava a fotografia dos quatro policiais, dispunha: “olha que tipo de canalhice acontece dentro da polícia militar, não vou aliviar para vocês, já dei os nomes e os rostos (...) aqui é perseguição, policial que é errado a gente põe na tela e exige a expulsão”. 



    Já no vídeo de mov. 81.4, o Procurador da Justiça explica como aconteceu a apreensão dos policiais. Na sequência, o apresentador novamente aponta o rosto de cada um dos policiais e pede para que seja encaminhado o vídeo da perseguição da viatura da polícia perseguindo a viatura da polícia, caracterizada e com policiais fardados, dentro de Curitiba. Afirma que “vai ser lindo mostrar como a justiça é feita contra os corruptos, contra a banda podre da polícia militar”. 



    E no mov. 81.5 o apresentador ressalta que é a Gaeco que está dizendo que eles “são nós cegos, eles roubam, eles têm que ser expulsos da polícia militar e nós nunca vamos deixar de mostrar o rosto de um policial e nem de um bandido, (...) Tribuna da Massa está aqui para defender todo bom policial, os maus não e já que eu coloquei aqui no paredão o rosto dos policiais militares, (...) foram pegos com a mão na botija segundo o Gaeco (...) eu não estou aqui para denunciar só militar, estou aqui para denunciar bandido, de farda ou sem farda. (...)” 



    No mov. 192.2 e a mov. 251.2 a repórter conta que ocorreu a prisão dos policiais militares em flagrante ante o relato de um cidadão que teria dito ter sido abordado pelos policiais os quais teriam exigido um numerário em dinheiro. Eles teriam combinado a entrega do dinheiro aos policiais à noite, contudo, relatou tais informações a GAECO que fiscalizou e apreendeu os policiais. Afirma que todo o dinheiro foi encontrado com os policiais militares, devendo esses responder por extorsão. 



    Não há como negar que a matéria repercutiu negativamente atingindo a honra dos apelantes, havendo elementos suficientes quanto ao dano moral que lhes foram ocasionados, vez que a reportagem não cuidou apenas de informar quanto às suspeitas que pesavam sobre os autores, mas nitidamente cuidou de denegrir a imagem, ao acoimá-los de “canalhas”, “maus policiais”, “bandidos de farda”, “nós cegos e corruptos”, “banda podre da polícia”, enquanto mostravam imagens dos policiais, com a exposição de nomes completos e identificação da cidade e batalhão onde os apelantes exerciam suas patentes de polícia militar.



    Tenho que a responsabilização judicial em tela não se coaduna aos parâmetros estabelecidos pelo Supremo no exame da matéria. Isso porque não se constatou nem o dolo (vontade deliberada de causar dano injusto a outrem) nem culpa grave (evidente negligência profissional na apuração dos fatos).



    Com efeito, mostra-se incontroverso que a reportagem ancorou-se em elementos de investigação verdadeiros, os quais, por sua própria natureza, justificam o interesse público na sua divulgação. O fato de terem os agentes sido posteriormente absolvidos em ação penal não demonstra o abuso no direito de comunicar, pois da imprensa não se exigem o comedimento e a isenção esperados do Poder Judiciário.



    A linguagem adotada, embora rude e por vezes grosseira, não destoa do padrão observado em programas policiais de feição popular. 



    Assim sendo, entendo que a decisão reclamada transgride a diretriz firmada nos julgamentos da ADPF 130, da ADI 6.792 e da ADI 7.055.



    3. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida no Processo n. 0005861-11.2021.8.16.0001.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente